Tribunal: TJES
Processo: 5003663-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003663-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MANOEL MACHADO DE MOURA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– DES
CONTOS
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA PARTE AUTORA –
APARENTE FRAUDE
– MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

3.
No caso em comento, apesar do contrato supostamente firmado entre as partes ter sido entabulado por assinatura a rogo no ano de 2020, analisando detidamente os documentos colacionados, é possível verificar que o documento de identidade atual do autor já consta sua assinatura por extenso, e ele também possui firma reconhecida em cartório pelo menos desde 2018, conforme Ata de Assembleia que participou.

4.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante do argumento autoral no sentido de que não contratou com o banco demandado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (periculum in mora), que os descontos efetuados nos benefícios previdenciários percebidos pelo recorrido comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

5.
Somado a isso, na inicial o requerente afirma vai devolver ao requerido o valor indevidamente depositado em sua conta, e, ainda, a r. decisão recorrida condiciona o seu cumprimento à comprovação do referido depósito.

6.
O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. No caso dos autos, apesar do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo a quo – R$ 1.000,00 (mil reais) não é razoável se considerarmos o valor supostamente contratado (aproximadamente R$ 2.500,00) e o valor do desconto realizado nos proventos do agravado (R$ 74,69). Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, devendo ser mantida a limitação fixada pelo d. Juízo a quo.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MANOEL MACHADO DE MOURA
, concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco requerido que se abstenha de proceder descontos na conta-corrente da parte autora ou em proventos de aposentadoria, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada desconto, até o limite provisório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante a comprovação do depósito do valor depositado em sua conta em razão da operação questionada.

Em suas razões (id. 4726236), aduz a parte agravante, em síntese, que o agravado contratou o empréstimo por mera liberalidade, sendo certo que o valor contratado foi depositado em sua conta bancária.

Sustenta, ainda, que a multa diária para o caso de descumprimento fora fixada de forma desproporcional, mormente porque se trata de obrigação mensal, evidenciando o risco de enriquecimento sem causa pelo agravado.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida, conforme evento 4740577.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida (id. 4867520).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003663
-
67
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
BMG S.A.

AGRAVADA:

MANOEL MACHADO DE MOURA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MANOEL MACHADO DE MOURA
, concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco requerido que se abstenha de proceder descontos na conta-corrente da parte autora ou em proventos de aposentadoria, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada desconto, até o limite provisório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante a comprovação do depósito do valor depositado em sua conta em razão da operação questionada.

Em suas razões (id. 4726236), aduz a parte agravante, em síntese, que o agravado contratou o empréstimo por mera liberalidade, sendo certo que o valor contratado foi depositado em sua conta bancária.

Sustenta, ainda, que a multa diária para o caso de descumprimento fora fixada de forma desproporcional, mormente porque se trata de obrigação mensal, evidenciando o risco de enriquecimento sem causa pelo agravado.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida, conforme evento 4740577.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida (id. 4867520).

Na origem, o ora agravado ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo, em suma, que é aposentado e verificou que foi depositado em sua conta bancária no Banco Itaú, n° 37570-8, agência, 0696, o valor de R$2.504,99 (dois mil quinhentos e quatro reais e noventa e nove centavos). Após retirar um extrato bancário, verificou que se tratava de quantia referente a uma suposta contratação de empréstimo junto ao Banco BMG.

Entretanto, aduz que nunca contratou qualquer serviço junto a requerida.

Diante disso, procurou o Procon para informar a situação, solicitou cópia do suposto contrato, a abstenção dos descontos e a apresentação de meio para devolução do valor. Como resposta, a requerida forneceu o contrato, o qual, segue anexado aos autos, o que deixou o autor ainda mais irresignado, pois além da qualidade do contrato não ter sido adequada, não há sua assinatura.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu, em caráter liminar, a suspensão dos descontos em seus benefícios previdenciários.

Após apresentação de contestação pelo banco requerido, o juízo singular deferiu a medida liminar, conforme já alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Cumpre registrar, inicialmente, que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, apesar do contrato supostamente firmado entre as partes ter sido entabulado por assinatura a rogo no ano de 2020, analisando detidamente os documentos colacionados, é possível verificar que o documento de identidade atual do autor já consta sua assinatura por extenso, e ele também possui firma reconhecida em cartório pelo menos desde 2018, conforme Ata de Assembleia que participou (id. 4867522).

Assim, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante do argumento autoral no sentido de que não contratou com o banco demandado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (
periculum in mora
), que os descontos efetuados nos benefícios previdenciários percebidos pela recorrida comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Somado a isso, na inicial o requerente afirma vai devolver ao requerido o valor indevidamente depositado em sua conta, e, ainda, a r. decisão recorrida condiciona o seu cumprimento à comprovação do referido depósito.

Seguindo, o agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

Como se sabe, o valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, apesar do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
– R$ 1.000,00 (mil reais) não é razoável se considerarmos o valor supostamente contratado (aproximadamente R$ 2.500,00) e o valor do desconto realizado nos proventos do agravado (R$ 74,69).

Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, devendo ser mantida a limitação fixada pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
somente reduzindo a multa cominatória para a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)